Tribunal: TJSP
Processo: 2099688-37.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO C. STJ POR MEIO DE DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE PARA PLEITEAR RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA REFORMAR A R. DECISÃO AGRAVADA.
Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.